Tribunal: TJSP
Processo: 0013033-22.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. Apelo que pretende a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Inexistência de versão defensiva: apelante silente em solo policial e revel em Juízo. Aluguel de objetos com apresentação de qualificação falsa e não devolução deliberada. Palavra da vítima e documentos juntados aos autos que comprovam para além de dúvida razoável a prática do crime descrito na

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. Apelo que pretende a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Inexistência de versão defensiva: apelante silente em solo policial e revel em Juízo. Aluguel de objetos com apresentação de qualificação falsa e não devolução deliberada. Palavra da vítima e documentos juntados aos autos que comprovam para além de dúvida razoável a prática do crime descrito na inicial. Penas bem dosadas. Apelante multirreincidente em estelionatos e portadora de péssimos antecedentes. Acertada fixação de regime inicial intermediário e indeferimento da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013033-22.2015.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
RENATA MENEZES DE SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E
CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013033-22.2015.8.26.0361 -Voto no 37763
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0013033-22.2015.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: Renata Menezes de Santana
Apelado: Ministério Público
VOTO n° 37763
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. Apelo que pretende a
absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade.
Inexistência de versão defensiva: apelante silente em solo
policial e revel em Juízo. Aluguel de objetos com
apresentação de qualificação falsa e não devolução
deliberada. Palavra da vítima e documentos juntados aos
autos que comprovam para além de dúvida razoável a
prática do crime descrito na inicial. Penas bem dosadas.
Apelante multirreincidente em estelionatos e portadora de
péssimos antecedentes. Acertada fixação de regime inicial
intermediário e indeferimento da substituição da privativa
de liberdade por restritivas de direitos. Apelo improvido.
1. RENATA MENEZES DE SANTANA foi denunciada como
incursa no art. 168, caput, do Código Penal, porque, no dia 13 de abril de
2015, no período vespertino, apropriou-se de coisa alheia móvel, qual seja
um conjunto de peças de decoração de festa infantil avaliado em R$ 1.000,00,
de que tinha a posse, pertencente à pessoa jurídica “A Xeretinha Mogi
Festas e Decorações”, representada por José R.T.C.
Em solo policial, RENATA exerceu seu direito de permanecer
em silêncio. Em Juízo, mesmo regularmente intimada da data da audiência,
optou por não comparecer, dando causa à decretação de sua revelia.
Terminou condenada às penas de 1 ano, 6 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial intermediário, mais 15 dias-multa. Não foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013033-22.2015.8.26.0361 -Voto no 37763
3
beneficiada com a substituição da pena corporal por restritivas de direitos
ou com a suspensão condicional da sua execução (fls. 224/234).
Recorre amparada por seu Advogado buscando a absolvição
por insuficiência de provas, considerando que tudo não passaria de uma
armação da avó da vítima (fls. 279/283).
O recurso foi contra-arrazoado e a douta Procuradoria
ofereceu parecer pelo seu improvimento.
É o relatório.
2. Voto pelo improvimento do recurso.
As razões recursais são genéricas e contêm como único trecho
referente ao caso concreto a estranha afirmação: “Como condenar a Apelante,
ante uma acusação de propósitos secundários, ou sejam, aqueles que já foram
coletados, tabulados, ordenados e, às vezes, até analisados, com outros propósitos de
atender às necessidades, de natureza vingativa, portanto espúrias da Avó da Vítima,
dona Francisca, com construção de fatos nunca existentes? Foi o que ocorreu no caso
em testilha” (razões, fls. 280, primeiro parágrafo).
Causa estranheza a menção à avó da vítima, pessoa que não
havia sido referida uma vez sequer nos autos, merecendo destaque o fato de
que inexiste uma versão defensiva sequer: RENATA quedou-se silente
quando interrogada em solo policial e deu causa à decretação de sua revelia
ao fazer pouco caso da presente ação penal, deixando de comparecer à
audiência.
Fato é que os acusados têm o direito ao silêncio garantido pela
constituição e que o seu exercício não pode ser invocado em seu desfavor.
Entretanto, também é evidente que é incapaz de beneficiá-los, mormente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013033-22.2015.8.26.0361 -Voto no 37763
4
quando, como no caso dos autos, essa postura resulta na absoluta
inexistência de uma versão do ocorrido.
É evidente
e incontroverso
que RENATA alugou da
empresa vítima o conjunto de decoração de festa, preenchendo o contrato
com seu endereço e, depois de rasurar o próprio nome, adicionou
sobrenome falso, rasurando-o também. Com isso, já deu mostras da intenção
criminosa que não lhe era estranha, pois mesmo àquela época já respondia a
diversos processos por estelionatos.
Quando a vítima procurou a restituição dos objetos ouviu
respostas variadas de seus familiares, ora não estava em casa, ora não era
conhecida. Seu filho, ouvido pela autoridade policial, tentou convencer de
que compareceu a uma festa de terceira pessoa, uma conhecida de sua mãe,
mas foi incapaz de oferecer qualquer dado sobre as pessoas responsáveis ou
mesmo a temática da decoração.
Com isso, a conduta da ora apelante por ocasião da retirada
dos objetos e seu comportamento depois de vencido o prazo da devolução,
evadindo-se da obrigação de restituí-los, indicam com clareza solar a
intenção criminosa, que chegou a ser incapaz de (ou não quis) negar.
A condenação, portanto, era de rigor.
As penas foram bem dosadas e refletem com precisão a
necessidade de punição para criminosa renitente em crimes da espécie.
Na primeira fase, as penas ficaram pouco acima do piso legal
com fundamento nos péssimos antecedentes de RENATA, que já havia sido
condenada nada menos que quatro vezes por estelionatos (fls. 190/193),
crimes muito semelhantes com o destes autos.
Duas das condenações definitivas tiveram o trânsito em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013033-22.2015.8.26.0361 -Voto no 37763
5
julgado ainda antes da prática do delito aqui tratado, caracterizando, com
isso, a reincidência. A respectiva agravante foi bem aplicada, ficando na
fração de um sexto.
Também reputo irreprocháveis a fixação de regime inicial
intermediário e a negativa tanto da substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos quanto da suspensão da sua execução.
Isso porque o longo histórico criminal de RENATA, processada e condenada
por várias condutas da mesma natureza, indicam a insuficiência do
tratamento punitivo mais brando que já lhe havia sido dispensado.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
defensivo.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator